Tribunal: TJMT
Processo: 1013080-85.2024.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013080-85.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Social]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDVAN MISSIAS SANTOS - CPF: 632.624.791-87 (RECORRENTE), SONIR VIANA SAVARIS - CPF: 706.293.829-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO
.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR
.
TRATAMENTO MÉDICO
.
CIRURGIA
DE COLUNA CERVICAL E JOELHOS.
ELETIVA
.
PACIENTE EM TRATAMENTO PELO ESTADO
.
FILA DE ESPERA DO SUS
. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
.
RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

Em se tratando de busca judicial para realização de procedimentos de saúde, como o é o pedido de

cirurgia de coluna cervical e joelhos
, há que se analisar, de fato, a urgência ou a eletividade da medida pretendida.

Com efeito, não pode o Poder Judiciário imiscuir-se na atividade administrativa e sobrepor-se aos entes públicos para determinar a realização de medidas de saúde de caráter eletivo, sem urgência, pois isso violaria os critérios de conveniência e oportunidade, dificultando a administração e a realização de procedimentos de urgência.

In
casu
, apesar dos sintomas das diversas comorbidades, não se trata de procedimento urgente e que possa ser realizado às pressas e por força de decisão judicial, sob pena de causa risco à própria vida do paciente.

Acrescento ainda que não há evidências de que o quadro clínico da parte autora seja mais grave ou urgente que os demais portadores de idêntica patologia e que igualmente encontram-se em espera ao atendimento no SUS.

Desse modo, tenho que a sentença não comporta reparos, devendo ser mantida.

Recurso conhecido e
desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso inominado
interposto
por

EDVAN MISSIAS SANTOS
, em face de sentença
que julgou

im
proced
ente
à pretensão inicial
.

Contrarrazões
apresentada
pelo
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendo
s
Pares,

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
EDVAN MISSIAS SANTOS
em face da sentença que julgou improcedente a ação proposta contra o
MUNICIPIO DE
RONDONOPOLIS
e ESTADO DE MATO GROSSO, para determinar o
a realização
d
e

procedimento cirúrgico de ARTOSE DE COLUNA CERVICAL E JOELHOS
.

O direito a saúde está constitucionalmente previsto no nosso ordenamento pátrio, tratando- se de um direito fundamental de segunda dimensão a ser garantido pelo Estado latu sensu.

Em que pese o dever atribuído aos entes públicos de prestar assistência aos cidadãos em prazo razoável, este dever não
pode
ser entendido como irrestrito.

In
casu
, apesar dos sintomas das diversas comorbidades, não se trata de procedimento urgente e que possa ser realizado às pressas e por força de decisão judicial, sob pena de causa risco à própria vida do paciente.

Acrescento ainda que não há evidências de que o quadro clínico da parte autora seja mais grave ou urgente que os demais portadores de idêntica patologia e que igualmente encontram-se em espera ao atendimento no SUS.

Desse modo, tenho que a sentença não comporta reparos, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto
EDVAN MISSIAS SANTOS

ante a sua tempestividade e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença em todos os seus termos
.

Por consequência, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo
98,§
3o do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024